Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711430-86.2017.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Vitor Guimaraes Marques Embargada: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – Adasa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vitor Guimaraes Marques (Id.16734575) contra o acórdão (Id.16440633) que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator